Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753037-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO GONÇALVES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA COELHO DUTRA SOUZA RECORRIDO: PAULO ROBERTO PASSAMANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO UTILIZADO POR PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA AO BEM OBJETO DO LITÍGIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). INOCORRÊNCIA. 1. Não é razoável admitir a expropriação de bem para satisfação de crédito executado em evidente sacrifício ao tratamento médico a que está submetido o agravado, portador de doença crônica (Doença de Parkinson). 2. Considerando que o agravado necessita de seu veículo para se locomover, a fim de ter acesso aos locais nos quais realiza tratamento de sua própria saúde, torna-se essencial a declaração da impenhorabilidade do seu veículo, como forma de lhe garantir vida digna. 3. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80, do CPC, que configuram a litigância de má-fé, notadamente porque a conduta da parte recorrente se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação que lhe é assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, CRFB/88), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a penhora do veículo pertencente ao recorrido, ao argumento de que não se enquadraria como bem impenhorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID 63794605, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 63805663), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 64187652), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o agravado comprovou nos autos ser pessoa portadora de doença crônica (Doença de Parkinson), que o veículo em questão foi adquirido com as isenções tributárias legais para PCD (portador de necessidades especiais), e, ainda, que o automóvel é essencial para o seu deslocamento em sua rotina de consultas e tratamentos médicos. No caso, deve ser valorada a promoção de inclusão e de acessibilidade plena de pessoas na condição de PCD. Ainda, enfatizo ser irrelevante a adaptabilidade ou não do veículo, visto que utilizado pelo agravado para fins de locomoção e de tratamento médico, não sendo, necessariamente, por ele conduzido. Até porque, a depender do estágio da doença e das debilidades apresentadas, tal fato seria impossível. Nessa perspectiva, cumpre ressaltar que o bem em questão não está contemplado no rol dos bens considerados impenhoráveis, consoante o disposto no artigo 833, do CPC, tampouco na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Todavia, realizando o juízo de ponderação entre os direitos e interesses em debate, assim como em respeito ao valor constitucional primordial da dignidade da pessoa humana, convém atribuir ao bem particularizado nos autos a proteção jurídica equivalente àqueles legalmente impenhoráveis. Destarte, considerando que o agravado necessita de seu veículo para se locomover, a fim de ter acesso aos locais nos quais realiza tratamento de sua própria saúde, torna-se essencial a declaração da impenhorabilidade do seu automóvel, como forma de lhe garantir vida digna (ID 62504482 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não conheço dos recursos especiais de IDs 62653516, 62652994 e 62652585, porquanto, uma vez interposto o recurso especial de ID 62652157, operou-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento dos recursos interpostos por último. Ademais, verifica-se que os apelos são cópias idênticas ao recurso constitucional interposto em primeiro lugar, razão pela qual ausente prejuízo ao recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024